Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716643-62.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA BARRETO DA SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. CARÁTER REPARADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: ‘(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador’.” 2. Na hipótese, a parte autora não requereu a produção de prova pericial para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente, e este era o ponto controvertido dos autos e que demandava dilação probatória, tampouco teve invertido em seu favor o ônus da prova. 3. Como a consumidora não se desincumbiu do ônus que lhe competia – prova do fato constitutivo de seu direito – impositiva a definição de improcedência dos pedidos, quais sejam, condenação do plano de saúde a autorizar e a custear a cirurgia plástica, pagamento de indenização por danos morais. 4. Recursos conhecidos. Recurso do plano de saúde provido. Recurso da autora prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 10, §§ 12 e 13, 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, 6o, inciso VIII, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que faz jus a custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Afirma, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Defende a inversão do ônus da prova em reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, com atribuição à operadora de plano de saúde da comprovação do caráter exclusivamente estético das cirurgias. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e inobservância à tese firmada no tema 1.069 da Corte Superior. Indica, também, violação aos artigos 1o, 2o e 4o da Lei 9.263/96 e 226, §7o da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso interpretativo em relação aos artigos 10, §§ 12 e 13, 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, 6o, inciso VIII, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) a autora não requereu a produção de prova pericial, tampouco trouxe qualquer outro elemento de prova a elucidar tal ponto controvertido, destacando-se que o relatório de seu médico assistente, por si só, não se presta a resolver a questão. Somente para reforçar o estado de incerteza quanto à natureza do procedimento de lipodistrofia crural na autora, no relatório médico de ID 63008093, consta que a flacidez nos membros inferiores era pequena, do que decorre a conclusão de persistir a dúvida fundada quanto ao afirmado excesso de pele que dificulte a higiene e limite os movimentos da autora (...) a autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão de deverem ser tidas como lícitas as negativas de autorização apresentadas pela ré, e este o motivo pelo qual também não há que se falar em qualquer dano extrapatrimonial indenizável (ID 65817139) (grifos do original). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado consignou uma situação de distinguish, afastando a tese recursal de inobservância ao citado Tema 1.069/STJ. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o e 4o da Lei 9.263/96 e 226, §7o da Constituição Federal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029